Tribunal: TJES
Processo: 0017081-14.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017081-14.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERAÇÃO DE CAMINHÃO DA CONCESSIONÁRIA COM CABINE DESTRAVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos probatórios, inclusive perícia técnica, demonstram que o caminhão de propriedade da apelada deixou a concessionária com a cabine destravada, o que causou o acidente que danificou o veículo e resultou na morte do condutor, posto que com o ato de frenagem o compartimento abriu e se projetou para frente, vindo a colidir com a pista e se arrastar por ela por alguns metros.

2. As notas fiscais comprovam o valor despedido com os reparos no veículo, devendo ser mantida a condenação.

3. Por se tratar de relação contratual, o valor será corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando os juros de mora incidirão pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0017081-14.2016.8.08.0030

Apelante:
VD Comércio de Veículos Ltda.

Apelada:
Distribuidora de Bebidas São Rafael Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por VD Comércio de Veículos Ltda. contra a sentença de fls. 295/298 (integrada pela decisão de fls. 310/311), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação indenizatória ajuizada por Distribuidora de Bebidas São Rafael Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).

Nas razões recursais de fls. 314/326, a apelante alega em síntese que (a) a apelada afirma que, após reparos em seu caminhão, a cabine do veículo abriu enquanto estava em movimento, deslocando-a para frente e contra o asfalto e resultando em danos materiais; (b) não tem, contudo, responsabilidade pelos danos apontados, eis que o veículo havia saído da oficina e não foi contratada para realizar uma revisão completa, mas apenas os serviços solicitados pela apelada; (c) qualquer outro vício existente no caminhão é de responsabilidade da apelada; (d) o veículo passou por teste de rodagem, inclusive com velocidade superior a 80 km/h; (e) o sistema de segurança do caminhão estava defasado, sendo que a luz de trava da cabine estava quebrada; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 7652265.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade da apelante na falha que resultou no acidente com o caminhão da apelada.

Verifica-se que o caminhão da apelada (placa MQO 8752) foi entregue à concessionária apelante em 22/05/2015 para reparos no motor, tendo sido liberado em 27/05/2015, após realização de
check list
(ordem de serviço n. 75307).

Ao realizar frenagem para parar em sinal vermelho logo após sair da concessionária pela pista lateral da BR-101, a cabine do caminhão abriu e se inclinou para a frente, contra a pista, arrastando por alguns metros, resultando, inclusive, em politraumatismo no motorista e posterior óbito em decorrência do evento.

Tais fatos estão amparados pela ordem de serviço de fl. 32 e pelo histórico de rastreamento do veículo de fls. 34/37, sendo certo que os serviços realizados pela apelante demandaram a abertura da cabine, que se soltou com a frenagem por não ter sido devidamente travada após a conclusão dos reparos.

A dinâmica do acidente foi objeto de prova pericial, que concluiu que o caminhão deixou a concessionária com a cabine destravada, sendo essa a causa do acidente, nos seguintes termos (fl. 257):

“Diante de todo o exposto, mediante análise dos serviços realizados no caminhão da autora, MB ATEGO 1518, ano 2006, placa MQO 8752, acerca da verificação de funcionamento do sistema de basculamento e sensor de trava da cabine, nem como de todas as informações e procedimentos técnicos inerentes à matéria em análise, referente à ocorrência do basculamento espontâneo da cabine com o caminhão em movimento, que resultou no sinistro ocorrido em 27/05/2015, esta Equipe Pericial CONCLUI:

i. Os sistemas de sensor de trava da cabine e de basculamento presentes no caminhão periciado são eficazes e encontram-se com o funcionamento correto, sem apresentar qualquer sinal indicativo de que a cabine possa bascular sem ocorrer uma ação proposital para esta situação;

ii. O caminhão não possuía problema no sistema mecânico de trava da cabine, e sim, no sensor que identifica quando a mesma está travada.

Portanto, mediante ao exposto, restou constatado que o caminhão da autora saiu da concessionária Requerida com a cabine destravada, situação esta que não foi possível de ser percebida pelo condutor que se vitimou (Sr. Vilson), pois o sensor de identificação de cabine destravada estava danificado (permanecendo aceso ininterruptamente, independente da trava mecânica estar acionada ou não), e ao parar no semáforo, o próprio movimento inercial decorrente da frenagem serviu de impulso para bascular a cabine (abrir), vindo a inclinar-se e colidir contra a pista”.

Em que pese o problema da luz do sensor de trava já existir no caminhão, a equipe pericial consignou que
“Geralmente, o veículo é encaminhado para a concessionária, a qual realiza análise completa de todo o funcionamento do mesmo, e depois passa o orçamento para o proprietário, indicando os serviços de maior relevância e urgência a serem realizados”
e, apesar de realizar
“apenas os serviços que o cliente/proprietário permite, tem o dever de informar acerca de mau funcionamento de algum sistema”
, o que não foi evidenciado.

Como destacou o Magistrado de 1º grau,
“o simples fato da empresa ré ter realizado testes com o caminhão, atingindo velocidade de até 80 km/h, por si só, não é suficiente para comprovar que a cabine estava devidamente travada quando foi entregue a parte autora, isto porque, conforme informado pela própria ré em contestação, os testes foram realizados no dia 22/05/2015, sendo o veículo entregue a parte autora somente no dia 27/05/2015, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que indique que durante todo esse período não houve mais nenhuma manutenção no bem e/ou que a cabine não foi mais basculhada. Ademais, a perícia realizada nos autos constatou que o basculamento somente ocorreu em razão da cabine estar destravada no momento do acidente”
.

Inexistem, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, haja vista que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova de fato extintivo do direito da apelada, sendo que as notas fiscais de fls. 44/49 comprovam os gastos de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) suportados para conserto do veículo danificado.

Consigno, contudo, que por se tratar de relação contratual, o valor será corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando os juros de mora incidirão pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, determinando de ofício que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando os juros de mora incidirão pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)